Tribunal: TJPA
Processo: 0802151-65.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 13161 - Estado Estrangeiro
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802151-65.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUANTIA ILÍQUIDA. ATRAÇÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA.

Caso em exame:

O conflito de competência ocorre em
ação monitória proposta contra pessoa jurídica em processo de recuperação judicial
.

Questão em discussão:

Se a ação monitória proposta contra empresa em recuperação judicial deve tramitar no juízo da recuperacional.

Razões de decidir:

O processo que originou o presente conflito, por se tratar de ação monitória, cujo objetivo é buscar a liquidez do crédito que o autor afirma ter contra o devedor e, em havendo apresentação de embargos monitórios, equipara-se a ação de conhecimento, enquadra-se nas hipóteses do artigo 6º, §1º, da Lei 11.101/2005
.

Dispositivo:

declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
para processar e julgar ação monitória n.º 0806929-56.2024.8.14.0051
.

Tese:

A ação monitória tem o objetivo de constituir título executivo, e se equipara ao processo de conhecimento quando apresentados embargos monitórios, portanto se enquadra em ação que demanda quantia ilíquida, nos termos do artigo 6º, §1º, da Lei n.º 11.101/2005.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência instaurado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém em dissenso com o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém.

Na origem, trata-se de ação monitória proposta contra Petromil LTDA e Fernando Soares Carneiro. Distribuído para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, aquele Juízo, ao ser informado que o réu se encontrava em recuperação judicial, declinou da competência para julgar o processo uma vez que “nos termos dos arts. 6º, 47 e 49 da LFRE, e entendimento do STJ acerca da questão, o juízo onde tramita o processo de recuperação judicial é o competente para processamento e julgamento do presente feito”.

Ao receber o processo, o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém recusou a competência, argumentando que “o art. 6º, §1º, da Lei nº 11.101/2005, disciplina que as ações que demandam quantia ilíquida não são atraídas para o juízo universal da recuperação judicial, devendo continuar tramitando normalmente junto ao juízo de origem, até eventual definição de crédito líquido, o qual será futuramente incluído no quadro geral de credores, na classe correspondente”; aduziu que “trata-se de ação monitória que, por ainda carecer de pronunciamento judicial constituindo o título executivo, se equipara às ações que demandam quantias ilíquidas. Nesse sentido, não se opera a atração do juízo universal da recuperação judicial, devendo a ação prosseguir no juízo em que foi originariamente distribuída”.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

O juízo suscitado, apesar de notificado, deixou de apresentar as suas informações.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 01 de abril de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O conflito de competência ocorre em
ação monitória proposta contra pessoa jurídica em processo de recuperação judicial
. Ao tomar conhecimento dessa condição, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém apontou a competência da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, juízo pelo qual tramita a ação de soerguimento. Por sua vez, o juízo recuperacional recusou a sua competência sob o fundamento do artigo 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, segundo o qual “as ações que demandam quantia ilíquida não são atraídas para o juízo universal da recuperação judicial, devendo continuar tramitando normalmente junto ao juízo de origem, até eventual definição de crédito líquido, o qual será futuramente incluído no quadro geral de credores, na classe correspondente”.

Delineada a questão, com a devida vênia, penso que o juízo suscitado partiu de premissas equivocadas para declarar sua incompetência.

Para afirmar que a ação monitória deve tramitar no juízo da recuperação judicial, usou como fundamento precedente do STJ que, a meu sentir, não tem pertinência com a hipótese. Trata-se do REsp 1630702/RJ, cuja norma segue a jurisprudência mansa da Corte Superior, segundo a qual o juízo da recuperação judicial é quem deve decidir sobre o destino dos bens e valores objeto de execuções singulares movidas contra a recuperanda.

Ocorre que o processo que originou o presente conflito, por se tratar de ação monitória, cujo objetivo é buscar justamente a liquidez do crédito que o autor afirma ter contra o devedor e, em havendo apresentação de embargos monitórios, equipara-se a ação de conhecimento, enquadra-se nas hipóteses do artigo 6º, §1º, da Lei 11.101/2005, conforme apontado pelo juízo suscitante.

Diz a lei:

Art.6º (...)

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Os tribunais estaduais corroboram o entendimento de que a ação monitória deve prosseguir no juízo comum. Cito como exemplo:

APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - Ré que demonstrou hipossuficiência financeira em suas razões recursais - Benefício concedido. MONITÓRIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Sentença de procedência para converter o mandado monitório em título executivo judicial -
Ré em recuperação judicial - Fato que não afeta as demandas voltadas ao reconhecimento do direito do autor e/ou à fixação do valor devido - Inteligência do artigo 6º, § 1º, da Lei 11.101/05, que expressamente exclui da regra de suspensão das ações propostas contra o devedor em recuperação as causas em que se "demandar quantia ilíquida" - Ausência de título executivo do credor, autor na ação monitória - Inequívoco interesse do credor de obter certeza e liquidez de seu crédito - Ação monitória que, com os embargos, assume a forma de típica ação de conhecimento
- Pleito de suspensão ou extinção rejeitado - Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.

(TJ-SP - Apelação Cível: 11336291520218260100 São Paulo, Relator.: Sidney Braga, Data de Julgamento: 26/08/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Sendo assim, tratando o presente caso de ação monitória, exclui-se da competência para o seu julgamento o juízo recuperacional, devendo o processamento prosseguir na juízo para o qual foi previamente distribuída.

Ante o exposto
, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 1ª
Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém
para processar e julgar
ação monitória
n.º 0806929-56.2024.8.14.0051.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para, se for o caso, cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2025